Tribunal: STF
Processo: RHC 233462
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Tiago Batista Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 842.267/BA, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas. 



    Sustenta a defesa a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, bem como não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, aludindo às condições pessoais favoráveis do recorrente, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    Ao final, requer



    “a) Liminarmente, que seja expedido imediatamente contra mandato de prisão, até o julgamento do mérito da presente ordem, suspendendo o mandado de prisão, determinado a expedição de alvará de soltura, sem prejuízo do regular andamento do feito; 



    b) No mérito, evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da fundamentação e/ou insubsistência dos motivos da prisão cautelar e ofensa ao princípio da proporcionalidade, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, animam-se o recorrente, para pugnar pela concessão da presente Ordem de Habeas Corpus em definitivo.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido: 



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausente a demonstração de flagrante ilegalidade, não é possível superar o óbice imposto pelo enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Como visto as questões veiculadas neste recurso ordinário não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, a decisão por meio da qual convertida a prisão em flagrante em preventiva fez ver (doc. 34):



     “Com relação ao periculum libertatis, tem-se a presença de tal requisito, havendo a necessidade de segregação cautelar, consubstanciada na garantia da ordem pública, diante do risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos flagranteados. Isso porque, como se observa quanto ao flagranteado Fábio, o relatório elaborado pela Delegacia Terrotorial de Barra do Choça evidencia que estava sendo monitorado em decorrência de ser apontado como integrante de facção criminosa que comanda o tráfico de drogas no município de Barra do Choça. Aqui, merece destaque o seguinte trecho: “Esta delegacia tem conhecimento há bastante tempo do envolvimento de Tiago Batista Gomes (...) no tráfico de drogas na Cidade de Barra do Choça. O mesmo era citado por informantes de que era responsável pelo transporte de drogas neste município (...) além disso o mesmo utilizava-se da atividade de taxista para realizar o transporte e movimentação de entorpecentes sem levantar suspeita em razão de seu trabalho Já quanto à flagranteada Rosângela, o relato trazido no Auto de Prisão em Flagrante também a aponta como responsável pelo transporte das substâncias. Veja-se: “que a guarnição PM 7904 foi informada através de denúncia anônima relatando que uma pessoa de nome Tiago, taxista e uma mulher de prenome Rosângela estariam buscando drogas em Vitória da Conquista“. Além disso, pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a abordagem ao veículo, percebe1se que era praticamente impossível não ter a flagranteada conhecimento da presença das substâncias entorpecentes no automóvel, tendo em vista a quantidade e modo de acondicionamento. De mais a mais, os próprios policiais militares, já no início da diligência, notaram o cheiro forte das substâncias entorpecentes. Nesse cenário, é evidente a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, já que há elementos suficientes que geram fortes indícios de que os autuados eram pessoas fundamentais para o transporte de substâncias entorpecentes para o município de Barra do Choça. Ademais, pelo Laudo Preliminar, nota-se que a quantidade e a natureza das drogas encontradas no veículo conduzido pelo flagranteado reforçam os indícios cedidos pela Polícia Civil.”(grifo nosso) 



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente